Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. PARCELAS POSTERIORES. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS DECRED E E-FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor pelos sistemas DECRED e E-FINANCEIRA, bem com determinou o ajuizamento de nova ação executiva, em relação às parcelas vencidas a partir de dezembro/2020, perante a 1a Vara de Família de Brasília, que homologou o acordo. 1.2. Em suas razões recursais, a agravante pede seja atribuído efeitos suspensivo ao recurso para “a suspensão da ação originária, até o pronunciamento definitivo por este Egrégio Tribunal de Justiça” e, no mérito, “a) manter a execução das 23 (vinte e três) parcelas da pensão alimentícia inadimplidas pelo acordo em conjunto com aquelas inadimplidas no curso da reabertura do cumprimento de sentença, as quais se referem-se ao período de março de 2020 até outubro de 2021 (...); b) autorizar a realização das pesquisas e-FINANCEIRA e DECRED, (...); c) revogar a concessão do benefício da gratuidade de justiça concedida ao executado, (...).”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível incluir na execução originária parcelas alimentares vencidas após o período abrangido pelo acordo homologado; (ii) estabelecer se é cabível a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas DECRED e E-FINANCEIRA; e (iii) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exequente pretende incluir nesta execução parcelas alimentares que não constam no título executivo judicial referente ao acordo homologado, mas dívida alimentar ordinária de parcelas com vencimentos posteriores referentes a outro título executivo. 3.1. Conforme autos de origem, o acordo foi homologado 26/9/2018, colocando fim ao litígio então existente no processo, que se referia ao débito até aquele momento, ou seja, de setembro de 2016 e agosto de 2018, portanto incluir as parcelas vencidas posteriormente causaria confusão no processo. Ademais, conforme noticiado nos autos de origem, em 4/11/2021, as partes celebraram acordo em ação revisional de alimento, no qual a verba alimentar foi reduzida para 70% do salário-mínimo, retroagindo a partir de dezembro de 2020, gerando novo título judicial, que deve ser executado naqueles autos.
4. A realização de consulta aos sistemas que tão somente reúnem informações de operações financeiras e transações bancárias realizadas por pessoas físicas, tais como os sistemas indicados pela agravante (DECRED e E-FINANCEIRA) não atingem a finalidade almejada pela norma, centrada na localização de bens penhoráveis do devedor. 4.1. Desta feita, conforme se infere, o pedido visando a consulta aos sistemas DECRED e E-FINANCEIRA são inaptos à localização de bens do devedor passíveis de penhora, não havendo utilidade da medida requerida. 4.2. Nesse sentido: “(...) O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-Financeira não se revela meio hábil à finalidade pretendida, uma vez que esses sistemas são inaptos à localização de bens penhoráveis. Essas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras pretéritas, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07025995920248070000, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 6/5/2024).
5. Quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, esta parte do recurso não pode ser conhecida como objeto de apreciação pelo 2o grau de jurisdição, sob pena de incorrer em supressão de instância
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A novação decorrente de acordo homologado em execução de alimentos impede a cobrança de parcelas posteriores no mesmo feito, exigindo nova ação executiva. 2. As pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas DECRED e E-FINANCEIRA são inadequadas para localizar bens penhoráveis, por se limitarem a informações sobre movimentações financeiras pretéritas. 3. A análise da gratuidade de justiça em segundo grau exige prévia provocação na instância de origem."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 831.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07025995920248070000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 6/5/2024; 07101165220238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 18/7/2023; 07289004820218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/11/2021; 07134543920208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 9/9/2020.